Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701729-82.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720746-38.2021.8.07.0001 proposto pelo ora agravante em desfavor de NELSON EUGENIO DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110168196), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor, ainda que de forma parcial, intimando a parte exequente para indicar os bens do devedor passíveis de penhora. No Agravo de Instrumento ora em apreço, o agravante argumenta que é possível a penhora de parte da remuneração mensal auferida pelo executado, desde que preserve a sua dignidade e de sua família. Verifico que o agravante não postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora